Tribunal: TJES
Processo: 0000505-57.2013.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000505-57.2013.8.08.0027
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RONALDO SARNAGLIA
APELADO: DIEGO MORAO
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE DE FATO. PROVA ESCRITA É REQUISITO INDISPENSÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO COM BASE EM PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prova escrita configura requisito imprescindível à demonstração da sociedade de fato relativamente entre os sócios, nos termos do artigo 987 do Código Civil.

2. Para que se caracterize a existência de uma sociedade de fato é imprescindível prova documental que demonstre a intenção das partes em constituírem uma sociedade empresarial e a participação nos lucros e nas perdas, a contribuição dos sócios para o capital social e a vontade de cooperação ativa dos sócios, e de atingir um fim comum.

3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de recurso de apelação cível interposto por
RONALDO SARNAGLIA
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Itarana/ES que, em
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE
, julgou improcedente o pedido ao entender que não existe prova escrita da alegada sociedade.

Em suas razões recursais

(fls. 207 e seguintes)
, RONALDO SARNAGLIA
argumenta, em síntese, que a parte apelada não contesta a sociedade de fato, em situação que permite seu reconhecimento.

Pois bem. A demanda em exame versa sobre a pretensão de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato, supostamente havida entre o autor recorrente,
RONALDO SARNAGLIA
e o réu recorrido,
DIEGO MORÃO
.

Ocorre que, tenho por inviável alterar o entendimento adotado pelo julgador sentenciante, considerando em especial o que dispõe o artigo 987 do Código Civil. Senão, vejamos:

Art. 987.
Os sócios, nas relações entre si
ou com terceiros,
somente por escrito podem provar a existência da sociedade
, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes elucidativos segundo os quais a prova escrita configura requisito imprescindível à demonstração da sociedade de fato relativamente entre os sócios. Nesse sentido:

[...] 2.
Nos termos do art. 987 do CC/2002, "Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo"
. [...] (AgInt no REsp n. 1.838.049/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

[...] 3.
A prova escrita constitui requisito indispensável para a configuração da sociedade de fato perante os sócios entre si
. [...] (REsp n. 1.706.812/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 6/9/2019.)

Trata-se do mesmo entendimento adotado pelos mais diversos Tribunais de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO - Ao proferir a sentença deve o juiz decidir o mérito dentro dos limites propostos pelas partes -
"Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo"
. A prova de fato jurídico dá-se mediante confissão, documento, testemunha, presunção ou perícia ( CC, art. 987 e 212)-
A prova acerca da existência de sociedade de fato, deduzida pelo sócio, imprescinde de forma escrita, que demonstre, por exemplo, o capital de cada um dos sócios, a divisão de funções, lucros e prejuízos dentro do quadro societário, o capital investido por cada parte, dentre outras características necessárias
. (TJ-MG - AC: 50052188220168130079, Relator: Des.(a) Domingos Coelho, Data de Julgamento: 16/05/2019, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2019)

[...]
O reconhecimento de sociedade de fato exige prova escrita (art. 987, Código Civil)– Os documentos anexados nos autos demonstram a existência de "parceria" profissional, pela qual o falecido (EDMAR COSTA) indicava clientes à ré para eventual propositura de ação judicial – Relação de parceria que, por si, não é suficiente a caracterizar uma sociedade de fato – Ausência de comprovação, por escrito, sobre a existência de sociedade havida entre as partes, nos termos do art. 987 do CC
– Elementos constantes dos autos que apontam tão somente para uma parceria entre as partes, e não exatamente uma sociedade de fato, sem qualquer unidade de propósitos nem convergência de esforços para consecução de uma atividade comum - Pedido de apuração dos haveres da sociedade que resta prejudicado – Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 11182166420188260100 SP 1118216-64.2018.8.26.0100, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 29/05/2020, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 29/05/2020)

[...]
Para que se caracterize a existência de uma sociedade de fato é imprescindível prova documental que demonstre a intenção das partes em constituírem uma sociedade empresarial e a participação nos lucros e nas perdas, a contribuição dos sócios para o capital social e a "affectio societatis", consistente na vontade de cooperação ativa dos sócios, e de atingir um fim comum
-
Demonstrada a existência da sociedade de fato, ou sociedade irregular, por meio de prova escrita, a prova testemunhal deve ser utilizada apenas em conjunto com a prova documental para corroborar as alegações iniciais
[...] (TJ-MG - AC: 10000220607352001 MG, Relator: Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 18/05/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/05/2022)

Outro não é o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE DE FATO. PROVA ESCRITA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. JULGAMENTO COM BASE EM PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A prova escrita configura requisito imprescindível à demonstração da sociedade de fato relativamente entre os sócios, sendo inviável o julgamento com base em prova exclusivamente testemunhal. Art. 987, CC e art. 444, do CPC. Precedentes do STJ.
(TJES - APELAÇÃO CÍVEL 0002825-77.2013.8.08.0028, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data 19/May/2024, 2ª Câmara Cível)

No caso concreto, o autor não apresentou nenhuma prova escrita da alegada sociedade de fato, supostamente mantida com
DIEGO MORÃO
, o que, por si só, é suficiente para afastar a pretensão recursal. A
argumentação recursal está lastreada apenas na narrativa das partes, associada à prova testemunhal produzida nos autos, o que encontra resistência no que está previsto no artigo 987 do Código Civil, bem como na orientação jurisprudencial.

Como se sabe, a caracterização de sociedade de fato exige comprovação da intenção das partes em efetivamente construir sociedade, com participação em lucros, perdas, definição de contribuição do sócio e vontade de cooperação com finalidade de atingir fim comum; elementos que não estão presentes no feito.

Por todo o arrazoado,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por

RONALDO SARNAGLIA
para
NEGAR-LHE
provimento, mantendo a sentença que
julgou improcedente o pedido ao entender que não existe prova escrita da alegada sociedade.

Considerando o não provimento do recurso, fixo honorários recursais (art. 85, §11 do CPC) em desfavor do autor em 1% (um por cento) do valor da causa.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/05/2024 às 10:59:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51371029052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.